Tribunal: TJDFT
Processo: 0743725-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743725-89.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ AGRAVADO: PAULO CESAR ROXO RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto ANGELA GARUTTI DA FONSECA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709402-89.2023.8.07.0001, promovida por PAULO CESAR ROXO RAMOS em desfavor de SERGIO COIMBRA DINIZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211319369 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante e reconheceu que os imóveis penhorados integram o patrimônio da interessada, razão pela qual manteve a penhora da cota de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis, pertencentes ao executado, vez que casado em regime de comunhão parcial de bens com a agravante. Na oportunidade, destacou ser desnecessária a intimação do oficial de justiça para prestar esclarecimentos acerca dos valores de avaliação dos imóveis, porquanto a impugnação teria se fundado em alegações genéricas. Em suas razões recursais (ID 65108664), a agravante fundamenta a probabilidade do direito no fato de não ser proprietária dos imóveis penhorados, uma vez que ainda não houve o registro de sua aquisição na matrícula dos imóveis, tendo em vista a pendência de conclusão do processo de arrematação. Noutro ponto, impugna o laudo de avaliação por não ter detalhado a metodologia cálculo adotada ou, ao menos, indicado o valor do metro quadrado na área avaliada. Alega, ainda, que existe diferença de quase R$ 8.000,00 (oito mil reais) entre a avaliação realizada na origem e o preço de venda de imóveis similares em sites especializados, nos quais as vagas de garagem são negociadas por quantia não inferior a R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais). Aponta que o perigo de dano se evidencia no risco concreto de que os imóveis, que não são de propriedade da agravante, sejam alienados pelo valor da avaliação, abaixo do valor de mercado. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o processo de execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum para afastar a penhora incidente sobre os imóveis que não são de propriedade da agravante. Subsidiariamente, pugna pela intimação do oficial avaliador para que informe a metodologia utilizada ou, alternativamente, pela fixação do valor de avaliação mínimo em R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), conforme anúncios de sites especializados. Preparo recolhido (IDs 65108667 e 65108669). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada à impugnação à penhora de bens imóveis consistentes em 10 (dez) vagas de garagem arrematadas pela agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo vindicado. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a reforma do decisum para afastar a penhora incidente sobre os imóveis que não são de propriedade da agravante, ou, subsidiariamente, retificar o laudo de avaliação realizado na origem. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, no limite da meação do patrimônio comum, excluídos da comunhão os bens que se enquadrarem nas exceções contidas no artigo 1.659 do Código Civil. Portanto, nos termos da legislação civil, um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é o de que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Assim, por força do regime de casamento, é legítimo o pedido de penhora de bens que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor, parte executada. (Acórdão 1848371, 07003928720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, em decisão de ID 197761187 (autos de origem), foi deferida a penhora de 10 (dez) vagas de garagem, nos seguintes termos: Conforme auto de arrematação de ID 192737286, verifica-se que os imóveis foram arrematados por 192737286, na constância do casamento com o executado, o qual se submete ao regime de comunhão parcial de bens. Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 50 % dos imóveis indicados no ID 192737291, registrados em nome de Braziliense Empreendimentos Imobiliário LTDA e arrematados pela cônjuge do executado, Sra Ângela Garutti da Fonseca Diniz, conforme carta de arrematação de ID 192737286, na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens (...) Comprovada a arrematação dos imóveis pela agravante, na condição de cônjuge do executado (ID 192737286, na origem) e na constância do casamento, mostra-se legítima a penhora efetivada sobre os direitos aquisitivos obtidos com a expedição da carta de arrematação. Ademais, a despeito de alegar que os bens ainda não adentraram ao seu patrimônio, é certo que, diante da expedição da carta de arrematação, as providências de registro da alienação na matrícula do imóvel dependem apenas de ato volitivo da agravante (arrematante), a qual reconheceu estar “cumprindo as formalidades necessárias para finalizar o processo”, não se mostrando razoável a insurgência recursal quanto a este ponto. Noutro vértice, o artigo 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. De igual forma, consoante previsão contida no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na hipótese, do teor do laudo de avaliação impugnado pela agravante (ID 129823911 do processo originário), o valor apontado pela oficiala de justiça encarregada da avaliação das 10 (dez) vagas de garagem tem por base as características relacionadas aos imóveis semelhantes, além de anúncios de empresas especializadas em compra e venda de imóveis. Transcrevo, por oportuno, trecho do laudo de avaliação no qual a oficiala de justiça apontou os parâmetros nos quais se baseou para avaliar os bens no valor total de R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais) - (ID 202122638, na origem): A mera leitura do laudo de avaliação demonstra que a oficiala de justiça adotou critérios coerentes em relação à diligência que lhe foi confiada, fazendo a correta discriminação das características dos imóveis avaliados e a consequente repercussão em seu valor de mercado. É possível aquilatar que foram considerados os valores de imóveis na região de Águas Claras, sua localização e área específica, dentro da média de preço do metro quadrado praticado na região, consoante pesquisas realizadas em jornais de grande circulação em Brasília, e em sites conceituados da internet. Não há razão para que sejam levadas em consideração, para fins de indicação do valor dos imóveis penhorados, as duas avaliações de imóveis apresentadas pela agravante (IDs 206997516 e 206997517), porquanto não existe comprovação acerca da similaridade dos imóveis em relação ao objeto do laudo pericial. Ademais, é preciso salientar que o valor individual de avaliação apontado pela oficiala de justiça considerou a especificidade de cada vaga de garagem, variando, conforme as características e localização, entre R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) – para vagas cobertas com telhas - e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – vagas cobertas. Assim, a irresignação genérica quanto ao valor alcançado do imóvel não possui força, por si só, para infirmar a conclusão do laudo de avaliação. Diante da ausência de elementos capazes de dar suporte às alegações da agravante, não há que se falar em probabilidade do direito para a reavaliação do imóvel, tampouco em alteração do valor de avaliação. Além do mais, o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessárias provas concretas do erro ou dolo para fins de desconstituí-lo (Acórdão 1785324, 07378568220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), situação que não se verifica nos autos. Alinhavadas as ponderações supra, em um exame não exauriente da questão controvertida, reconheço a inexistência de probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 18:15:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora